Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ATO JURÍDICO APTO A SUSPENDER O CURSO PRESCRICIONAL. LANÇAMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (SIGRH). PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO SERVIDOR. PRESCINDIBILIDADE. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. FIXADA TESE JURÍDICA.
1. Tese fixada: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas."
2. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.